Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722964-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO EDUARDO DE SOUSA MARTINS ARRAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARAA CONDUTA DO ARTIGO 28 (CONSUMO PESSOAL) OU DO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI ANTIDROGAS (USO COMPARTILHADO). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Tendo os agentes policiais se deparado com situação de flagrante delito verificada em busca pessoal, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na Constituição Federal, não há que se falar em ilicitude nas provas colhidas. 3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 4. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (uso pessoal) ou para o delito previsto no artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal (uso compartilhado), quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão considerável de substância vulgarmente conhecida como maconha, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador. Ademais, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e de todas as provas que dela derivaram. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 240, §2o e 244, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (nulidade da busca pessoal com a consequente absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030